Tribunal: TJDFT
Processo: 0701595-40.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701595-40.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THAWAN GABRIEL DOS SANTOS SOUZA, YURI RAFAEL ALVES SOUZA LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O O apelante YURI RAFAL ALVES SOUZA LOPES constitui novos patronos (ID 40478384) e requer a devolução do prazo para apresentação das razões recursais (ID 40478383), alegando que a peça apresentada pelo patrono anterior (ID 39051889) não apresenta todas as teses de defesa a serem ventiladas por sua atual defesa técnica. Indefiro o pedido, em face da preclusão consumativa. Ademais, o fato de a nova defesa não concordar com a linha defensiva adotada pela defesa anterior, não revela nulidade. De fato, "a simples discordância do atual Defensor com a pretensão deduzida ou não pelo defensor anterior, em suas manifestações, não caracteriza deficiência/ausência de defesa capaz de gerar nulidade processual". (AgRg no HC 463.316/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)” (HC n. 607.535/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 3/5/2021.) No mesmo sentido: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA DEFICIÊNCIA TÉCNICA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 523/STF. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Na hipótese em que o impetrante narra que todos os atos inerentes ao desenvolvimento da ação penal foram praticados, ainda que de forma insatisfatória, há arguição de nulidade por suposta "deficiência de defesa técnica", e não "ausência de defesa técnica". 3. No caso em exame, o Tribunal de origem destacou que não houve comprovação de desídia da advogada dativa, porquanto, constituído o novo patrono, em nada foi requerido quanto à renovação de atos, nem arguida qualquer irregularidade da defesa anterior. Muito pelo contrário "a atual defesa não se insurgiu contra a resposta à acusação, tampouco postulou outras provas; além disso, manifestou-se sobre os estudos psicológicos realizados e, posteriormente, ofertou alegações finais, oportunidade em que analisou o conjunto probatório produzido e, ao final, não suscitou qualquer prejuízo. 4. A Súmula 523/STF preleciona que, "no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu", o que não ocorreu na espécie. 5. Tendo o réu constituído advogado particular de sua confiança, em substituição à defensora nomeada, e considerando que o então atual advogado em nada apontou irregularidades ou prejuízos decorrentes na defesa anterior, nem postulou novas provas ou requereu repetição de algum ato, não há como acolher, a posteriori, a tese de deficiência técnica, porquanto abarcada a matéria pelo manto da preclusão e não comprovados os prejuízos relacionados à atuação profissional pretérita. Julgados nesse sentido. 6. É firme a Jurisprudência desta Corte no sentido de que tendo o patrono anterior atuado satisfatoriamente em todas as fases processuais dentro da autonomia que lhe é conferida pela Lei n. 8.906/1994, não configura ausência ou deficiência na defesa técnica o fato de os novos advogados não concordarem posteriormente com a linha defensiva adotada àquela época pelo seu antecessor. Julgados nesse sentido. 7. Writ não conhecido. (HC n. 483.102/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019.) – grifo nosso Na hipótese, infere-se que o patrono anterior cumpriu fielmente o seu mister, assistindo o ora apelante em todas as fases do processo, inclusive a recursal. A simples discordância com a linha defensiva por ele adotada não gera o direito à reabertura do prazo de apresentação das razões de apelo. Intime-se. Prossiga-se no andamento do feito. BRASÍLIA, DF, 28 de novembro de 2022 16:58:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator